Tribunal: STJ
Processo: 0293914-43.2024.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-07-03

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 935469 - SP (2024/0293914-4)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: JHONATAN OLIVEIRA DE MACEDO (PRESO)
ADVOGADOS
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
JAIME DE CARVALHO LEITE FILHO - DEFENSOR PÚBLICO -
DF036809
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL
NO
. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENSÃO
HABEAS CORPUS
ABSOLUTÓRIA. DESCLASSIFICAÇÃO. REVOLVIMENTO MATÉRIA
FÁTICO-PROBATÓRIA. INVIABILIDADE EM SEDE DE HABEAS
. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS
CORPUS
FUNDAMENTOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. As instâncias ordinárias embasaram a condenação do
paciente pelo crime de tráfico, com uma pena de 5 anos de reclusão, ante
sua reincidência específica, em elementos fáticos e probatórios
concretos, com destaque para os depoimentos dos policiais, assim como
para as demais provas materiais – apreendidos 14 comprimidos de
, cocaína e duas latas de cola acrílica –, os quais, mostraram-se
ecstasy
suficientes à conclusão pelo julgador da destinação comercial das drogas.
Desconstituir tal entendimento, para absolver o paciente com relação ao
crime de tráfico ou desclassificar a referida conduta para o tipo do art. art.
28 da Lei n. 11.343/06, implica no reexame dos fatos e provas carreados
aos autos, procedimento que é incompatível com a via estreita do habeas
corpus.
2. Agravo regimental desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
25/06/2025
01/07/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Messod
Azulay Neto e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
02 de julho de 2025
Documento eletrônico VDA48660248 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 02/07/2025 11:45:46
Publicação no DJEN/CNJ de 04/07/2025. Código de Controle do Documento: 9af1ed57-4cce-43bb-add2-003cb3d7576a

JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA48660248 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 02/07/2025 11:45:46
Publicação no DJEN/CNJ de 04/07/2025. Código de Controle do Documento: 9af1ed57-4cce-43bb-add2-003cb3d7576a

AgRg no HABEAS CORPUS No 935469 - SP (2024/0293914-4)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: JHONATAN OLIVEIRA DE MACEDO (PRESO)
ADVOGADOS
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
JAIME DE CARVALHO LEITE FILHO - DEFENSOR PÚBLICO -
DF036809
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL
NO
. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENSÃO
HABEAS CORPUS
ABSOLUTÓRIA. DESCLASSIFICAÇÃO. REVOLVIMENTO MATÉRIA
FÁTICO-PROBATÓRIA. INVIABILIDADE EM SEDE DE HABEAS
. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS
CORPUS
FUNDAMENTOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. As instâncias ordinárias embasaram a condenação do
paciente pelo crime de tráfico, com uma pena de 5 anos de reclusão, ante
sua reincidência específica, em elementos fáticos e probatórios
concretos, com destaque para os depoimentos dos policiais, assim como
para as demais provas materiais – apreendidos 14 comprimidos de
, cocaína e duas latas de cola acrílica –, os quais, mostraram-se
ecstasy
suficientes à conclusão pelo julgador da destinação comercial das drogas.
Desconstituir tal entendimento, para absolver o paciente com relação ao
crime de tráfico ou desclassificar a referida conduta para o tipo do art. art.
28 da Lei n. 11.343/06, implica no reexame dos fatos e provas carreados
aos autos, procedimento que é incompatível com a via estreita do habeas
corpus.
2. Agravo regimental desprovido.
RELATÓRIO
Cuida-se de agravo regimental interposto por JHONATAN OLIVERIA DE
MACEDO contra decisão singular por mim proferida, às fls. 77/83, em que não conheci
do
.
habeas corpus
No presente recurso (fls. 93/96), a defesa reitera a ocorrência de nulidade da
condenação em virtude da falta de provas. Afirma que não há necessidade de se
reanalisar provas, já que se pretende infirmar apenas a fundamentação utilizada para
se condenar o agravante. Acrescenta que "o policial militar não foi assertivo, de modo
que condenar um jovem a uma pena exageradamente alta, apreendido com
".
quantidade ínfima de drogas evidencia-se extremamente temerário
Documento eletrônico VDA48364408 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 23/06/2025 10:22:47
Código de Controle do Documento: 4508aec8-7cf3-485b-b288-46c605145e70

Assim, requer o provimento do agravo regimental a fim de absolver o ora
agravante.
É o relatório.
VOTO

O presente agravo regimental não merece provimento, em que pesem os
argumentos apresentados pelo agravante.
Como outrora afirmado, no caso ,as instâncias ordinárias embasaram a
condenação pelo crime de tráfico e em elementos fáticos e probatórios concretos, com
destaque para os depoimentos dos policiais, assim como para as demais provas
materiais – apreendidos 14 comprimidos de
, cocaína e duas latas de cola
ecstasy
acrílica –, os quais, mostraram-se suficientes à conclusão pelo julgador da destinação
comercial das drogas. Desconstituir tal entendimento, para absolver o paciente com
relação ao crime de tráfico ou desclassificar a referida conduta para o tipo do art. art.
28 da Lei n. 11.343/06, implica no reexame dos fatos e provas carreados aos autos,
procedimento que é incompatível com a via estreita do
.
habeas corpus
Nessa ordem de ideias, a decisão agravada deve mantida pelos seus próprios e
jurídicos fundamentos,
:
in verbis
"[...]
Diante da hipótese de
substitutivo de
habeas corpus
recurso próprio, a impetração não deve ser conhecida,
segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal
Federal – STF e do próprio Superior Tribunal de Justiça –
STJ. Contudo, considerando as alegações expostas na
inicial, razoável a análise do feito para verificar a existência
de eventual constrangimento ilegal.
Transcrevo os seguintes excertos da sentença
condenatória,
:
litteris
"[...]
A única controvérsia que subsiste é relativa à finalidade da
posse dessas drogas, já que o acusado refuta a acusação de
tráfico, alegando que as substâncias eram destinadas ao seu
próprio consumo.
No entanto, a prova trazida aos autos é segura, convencendo
de que o tráfico era mesmo o objetivo do réu.
A testemunha César Augusto Gimenes Carrilho, que é policial
militar, afirmou em juízo que, na ocasião dos fatos, realizava
patrulhamento quando realizou a abordagem ao réu, que se
encontrava em uma praça, em um grupo de jovens que se
dispensaram com a chegada dos policiais. Na posse do réus
foram encontradas as porções de cocaína e de MDMA que
foram descritas na denúncia, tendo ele, interpelado, admitido
que venderia aquelas substâncias em uma festa.
Foi no mesmo sentido o depoimento da testemunha Fernando
da Silva Teles, outro policial militar ouvido em juízo.
É importante consignar, a propósito, que os depoimentos dos
policiais, firmes, coerentes e em harmonia com as
circunstâncias que envolveram os fatos, mostraram-se dignos
de todo crédito. A propósito disso, nada há nos autos que
permita lançar suspeitas sobre a versão por eles apresentada,
Documento eletrônico VDA48364408 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 23/06/2025 10:22:47
Código de Controle do Documento: 4508aec8-7cf3-485b-b288-46c605145e70

mesmo porque o simples fato de serem policiais afasta a
credibilidade das testemunhas, conforme entendimento já
pacificado na jurisprudência.
Vale consignar que até mesmo as testemunhas ouvidas a
pedido da defesa confirmaram que o réu tinha, naquela
oportunidade, a posse de substâncias entorpecentes.
Além disso, é seguro que as substâncias apreendidas tinham
por destino a mercancia. Com efeito, o acusado foi flagrado
trazendo consigo cocaína e MDMA em quantidades expressivas
(quatorze comprimidos de MDMA, com peso total de 4,92g, e
uma porção de 4,44g de cocaína), que não se destinavam,
obviamente, ao consumo de uma única pessoa.
Ademais, é inconvincente o argumento do réu de que as drogas
eram destinadas ao consumo compartilhado, que ocorreria ao
longo de três dias de festa. Ora, não é crível que alguém que se
diz trabalhador de modesto poder aquisitivo – ele afirmou ser
ajudante de pintor – se dispusesse a levar consigo aquela
expressiva quantidade de drogas, de elevado valor, para que
fosse graciosamente distribuída para o consumo de pessoas
que, como se pode colher dos depoimentos das testemunhas
de defesa, nem lhe eram próximas, levando nos bolsos, ainda,
uma quantia em dinheiro que não era desprezível. Pelo
contrário, essas circunstâncias servem para reforçar a
convicção de que se estava diante de um crime de tráfico de
drogas, e que aquele dinheiro era produto dessa atividade ilícita.
Então, é induvidosa a autoria do crime de tráfico imputado a
Jhonatan, e nessas condições, a condenação, nos termos da
(fls. 18/19)
denúncia, é medida que se impõe."
O Tribunal de Justiça, por sua vez, assim se
manifestou:
"[...]
A versão de que é mero usuário não convence, vez que os
policiais deixaram assentado que ao chegarem na praça havia
um aglomerado de pessoas. O réu foi abordado e em seu poder
foram apreendidas drogas variadas e dinheiro.
Colocado isso, verifica-se que os depoimentos dos agentes
públicos de forma segura e coesa, confirmaram a ocorrência,
como descrita na denúncia e reconhecida na sentença.
Os depoimentos prestados pelos policiais em juízo estão em
harmonia com a prova produzida nos autos. A propósito, confira-
se o recente julgado do Col. STJ acerca da questão posta:
Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o
depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de
prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente
quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos
agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a
imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso.
Precedentes (AgRg no HC 672.359/SP, Rel. Ministro
REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA,
julgado em
, D Je
).
22/06/2021
28/06/2021
Algumas considerações são necessárias a fim de afastar a
pretendida desclassificação para o art. 28 da Lei de Tóxicos.
Anote-se que o réu foi surpreendido com 14 comprimidos de
ecstasy, cocaína e duas latas de cola acrílica, de modo que não
dá para acreditar que ele consumiria toda aquela droga em uma
festa.
Ademais, o apelante não comprovou a origem lícita do dinheiro
encontrado em seu poder (R$ 557,00).
Prosseguindo.A alegação do acusado de que os entorpecentes
seriam compartilhados numa festa não se sustenta, pois como
exarado na sentença, inverossímil que alguém que se diz
trabalhador de modesto poder aquisitivo ele afirmou ser
ajudante de pintor se dispusesse a levar consigo todas aquelas
Documento eletrônico VDA48364408 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 23/06/2025 10:22:47
Código de Controle do Documento: 4508aec8-7cf3-485b-b288-46c605145e70

drogas, de elevado valor, para que fosse graciosamente
distribuída para o consumo de pessoas que, como se pode
colher dos depoimentos das testemunhas de defesa, nem lhe
eram próximas.
A título de ilustração, diga-se que apenas a testemunha Vitor
Hugo conhecia o acusado de outras festas. Fernando e
Guilherme afirmaram que conheceram o réu no dia dos fatos.
Conquanto as testemunhas de defesa tenham declarado que
não viram o réu comercializando as drogas, cumpre salientar
que Vitor Hugo contou que “estava muito louco”. Por sua vez,
Guilherme disse que não lembrava de nada. Já Fernando não
soube informar se o acusado entregou os tóxicos para alguém
ou se ele havia consumido referidas substâncias.
Como se não bastasse, o réu é reincidente específico.
Registre-se, ainda, que eventual condição de usuário de
drogas, como alegado, não excluiria a responsabilidades
criminal
pela
prática
do
tráfico
de
entorpecentes,
suficientemente demonstrada nos autos, vez que é cediço que
muitos usuários passam a praticar o comércio justamente para
sustentar o próprio vício.
Aliás, esse é o entendimento perfilhado por esta Col. Câmara:
Ressalte-se, outrossim, que eventual qualidade de usuário do
acusado não o torna inapto ao exercício da narcotraficância.
Pelo contrário, as condições comumente se conjugam, e uma
acaba por influenciar a outra, sem que se desnaturem. Nem se
pode perder de vista que a quantidade de drogas, sobretudo
parcelada e nas circunstâncias, são fatores determinantes a
distinguir o mercador, ainda que não pilhado em exercício tal,
do mero usuário. Assim é que a análise equidistante dos
elementos probatórios torna induvidosas autoria e materialidade
da prática do delito capitulado no artigo 33, caput, da Lei no
11.343/06, a tornar correta, pois, a responsabilização criminal
do réu (Apelação no 1500878-77.2021.8.26.0594, Rel. Marcelo
Gordo, julg.
).
28/03/2022
Portanto, as circunstâncias analisadas em conjunto afastam a
pretendida desclassificação e evidenciam a prática do delito de
tráfico de drogas, nos termos do art. 33, caput, da Lei no 11.343
(fls. 14/16)
/2006."
Da leitura dos referidos excertos, não há manifesto
constrangimento ilegal passível de correção.
O Superior Tribunal de Justiça – STJ tem reiterado
que o depoimento de um policial deve ser valorado de
forma semelhante a outras provas testemunhais. O
testemunho deve ser avaliado com base em critérios como
coerência interna, coerência externa e sintonia com as
demais provas. Portanto, o depoimento não pode ser
sobrevalorizado apenas porque o policial goza de fé
pública, tampouco deve ser subvalorizado apenas porque
sua palavra não seria confiável para fundamentar uma
condenação.
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS
CORPUS.
TRÁFICO
DE
ENTORPECENTES.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 182/STJ. PLEITOS DE
ABSOLVIÇÃO DO AGRAVANTE E DE DESCLASSIFICAÇÃO
DA CONDENAÇÃO. JUÍZO DE FATO DA ORIGEM FIRMADO
EM
ELEMENTOS
CONCRETOS.
INVIÁVEL
REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO APROFUNDADO. CONFIGURAÇÃO
DA
MODALIDADE
CONSUMADA
DO
DELITO.
TIPO
CRIMINAL DE AÇÃO MÚLTIPLA. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO CONHECIDO.
Documento eletrônico VDA48364408 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 23/06/2025 10:22:47
Código de Controle do Documento: 4508aec8-7cf3-485b-b288-46c605145e70

- A falta de impugnação específica dos fundamentos utilizados
na decisão ora agravada atrai a incidência do enunciado
sumular n. 182 desta Corte Superior.
- Como tem reiteradamente decidido esta Corte, os recursos
devem impugnar, de maneira específica e pormenorizada, os
fundamentos da decisão contra a qual se insurgem, sob pena
de vê-los mantidos. Não sendo suficientes meras alegações
genéricas ou a insistência no mérito da controvérsia.
Precedentes.
- Ainda que assim não fosse, da decisão ora agravada extrai-se
que as instâncias ordinárias firmaram o seu juízo positivo pela
condenação do agravante com fundamento em elementos
concretos extraídos dos autos, não havendo que se falar em
ausência de fundamentação, no ponto.
- Estando o quadro fático-probatório delimitado na origem
fundado em dados concretos dos autos, com destaque para os
testemunhos policiais, as circunstâncias do flagrante e a
investigação prévia da Polícia Civil, a sua reforma, pretendendo-
se a absolvição do ora agravante, era mesmo inviável na ação
constitucional do habeas corpus, que não se coaduna com
dilação probatória.
- Tendo ficado demonstrado, na origem, que o agravante e os
corréus estavam na posse coletiva de material entorpecente,
que entre eles se negociava, não há que se falar em
configuração da forma tentada do delito de tráfico de
entorpecentes, que é tipo criminal de ação múltipla, o qual se
consuma pela prática de qualquer um dos núcleos previstos no
art. 33, da Lei n. 11.343/2006.
- Agravo regimental não conhecido.
(AgRg no HC n. 629.929/SP, relator Ministro Reynaldo Soares
da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
9/12/2020
.)
14/12/2020
Na hipótese em debate, as instâncias ordinárias
embasaram a condenação pelo crime de tráfico e em
elementos fáticos e probatórios concretos, com destaque
para os depoimentos dos policiais, assim como para as
demais provas materiais – apreendidos 14 comprimidos de

cocaína e duas latas de cola acrílica
, os quais,
ecstasy,
–
mostraram-se suficientes à conclusão pelo julgador da
destinação comercial das drogas.
Desconstituir tal entendimento, para absolver o
paciente com relação ao crime de tráfico ou desclassificar
a referida conduta para o tipo do art. art. 28 da Lei
n. 11.343/06, implica no reexame dos fatos e provas
carreados aos autos, procedimento que é incompatível
com a via estreita do
.
habeas corpus
Ilustrativamente:
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS
E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. QUEBRA CADEIA DE
CUSTÓDIA DA PROVA. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO
ABSOLUTÓRIA.
INVIABILIDADE.
CONDENAÇÕES
DEVIDAMENTE MOTIVADAS. REEXAME DE FATOS E
PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ.INCIDÊNCIA DO REDUTOR
PREVISTO NO § 4o DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/06.
CONDENAÇÃO POR ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.
DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. AFASTAMENTO
DO
TRÁFICO
PRIVILEGIADO.
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEAAGRAVO
REGIMENTAL
A
QUE
SE
NEGA
PROVIMENTO.
1. A cadeia de custódia da prova, como se sabe, diz respeito à
idoneidade do caminho que deve ser percorrido pela prova até
sua análise pelo magistrado, sendo certo que qualquer
Documento eletrônico VDA48364408 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 23/06/2025 10:22:47
Código de Controle do Documento: 4508aec8-7cf3-485b-b288-46c605145e70

interferência durante o trâmite processual pode resultar na sua
imprestabilidade.
Tem como objetivo garantir a todos os acusados o devido
processo legal e os recursos a ele inerentes, como a ampla
defesa, o contraditório e principalmente o direito à prova lícita
(AgRg nos EDcl no REsp n. 2.061.101/RS, relator Ministro
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
17/6/2024
).
20/6/2024
2. A recorrente T M B forneceu a senha do aparelho aos
policiais e houve decisão judicial deferindo a quebra do sigilo de
dados dos aparelhos, tendo sido elaborado, na sequência,
relatório de análise de dados por profissional competente, de
forma que foram atendidos os requisitos do Código de Processo
Penal..
3. Nota-se que a Corte a quo, em decisão devidamente
motivada, entendeu que, do caderno instrutório, emergiam
elementos suficientemente idôneos de prova da autoria do
crime de tráfico por T M B e do crime de associação para o
tráfico, destacando o depoimento prestado pelos policiais que
fizeram a abordagem do veículo e indicaram o forte cheiro de
maconha eu seu interior (o que torna inverossímil a alegação da
recorrente de que não sabia da droga no veículo), as imagens
capturadas quando da passagem do veículo pelo pedágio e os
dados colhidos no aparelho de celular, em especial um áudio
em que T M B afirma "que a droga postada na rede social está
para a venda e que seu namorado 'faz a mão', inclusive
mencionando preços e quantidade".
4.É entendimento desta Corte que a condenação baseada no
cotejo dos depoimentos de policiais com as demais provas
materiais é válida e somente deve ser desconstituída quando a
defesa apontar vícios capazes de invalidar a prova testemunhal.
Precedentes.
5. Rever os fundamentos utilizados pelo Tribunal de origem,
para decidir pela absolvição, importa revolvimento de matéria
fático-probatória, vedado em recurso especial, pelo óbice da
Súmula 7/STJ.
6. Em relação à redutora do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006,
a sua aplicação demanda o preenchimento de quatro requisitos
cumulativos, quais sejam, primariedade, bons antecedentes,
não se dedicar a atividades criminosas ou integrar organização
criminosa.
Impende ressaltar, todavia que "a condenação concomitante por
associação para o tráfico de entorpecentes obsta a aplicação da
minorante prevista no art. 33, § 4.o, da Lei de Drogas" (STJ,
AgRg no HC n. 737.933/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta
Turma, julgado em
, DJede
). Essa é a
17/5/2022
23/5/2022
orientação firmada no AgRg no HC n. 799.541/RJ, de minha
relatoria, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
14/2/2023
.
27/2/2023
7. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp n. 2.775.935/SC, relator Ministro Reynaldo
Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJEN
4/2/2025
de
.)
13/2/2025
Ante o exposto, com fundamento no art. 34, XX, do
Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não
conheço do
."
habeas corpus
Diante o exposto, voto no sentido de negar provimento ao agravo regimental.
Documento eletrônico VDA48364408 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 23/06/2025 10:22:47
Código de Controle do Documento: 4508aec8-7cf3-485b-b288-46c605145e70

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 935.469 / SP
Número Registro: 2024/0293914-4
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15055192820218260071 2102880022021900567
Sessão Virtual de
a
25/06/2025
01/07/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
ADVOGADOS : DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
JAIME DE CARVALHO LEITE FILHO - DEFENSOR PÚBLICO -
DF036809
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: JHONATAN OLIVEIRA DE MACEDO (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : JHONATAN OLIVEIRA DE MACEDO (PRESO)
ADVOGADOS : DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
JAIME DE CARVALHO LEITE FILHO - DEFENSOR PÚBLICO -
DF036809
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Documento eletrônico VDA48640510 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/07/2025 00:26:04
Código de Controle do Documento: 203ee15d-cfea-4464-87a9-c088a5e6be6b

AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
25/06/2025
01/07/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Messod Azulay
Neto e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 01 de julho de 2025
Documento eletrônico VDA48640510 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/07/2025 00:26:04
Código de Controle do Documento: 203ee15d-cfea-4464-87a9-c088a5e6be6b